Tribunal: STJ
Processo: 0066016-10.2012.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2044074 - SP (2022/0383535-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
ABUSIVOS.
PRESCRIÇÃO.
RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a índole abusiva
dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde nos anos de 2010 a
2012, determinando a devolução simples dos valores pagos acima dos índices
autorizados pela ANS, e acolheu a prescrição quanto aos reajustes de 2008 e
2009. O acórdão também manteve a nulidade parcial da cláusula que permitia a
rescisão unilateral imotivada do contrato.
2. A recorrente alegou violação a dispositivos do Código de Processo Civil,
Código de Defesa do Consumidor,
e Código Civil, sustentando
Lei 9.656/98
omissão no acórdão recorrido, aplicação equivocada do Tema 610 do STJ, e
manutenção de cláusulas contratuais abusivas.
3. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo apreciado de forma
fundamentada as questões levantadas nos embargos de declaração, ainda que de
forma diversa da pretendida pela recorrente. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal
de origem decide integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação.
4. A índole abusiva dos reajustes por sinistralidade foi reconhecida em razão da
ausência de comprovação dos custos médico-hospitalares, determinando-se a
devolução dos valores pagos acima dos índices autorizados pela ANS. Contudo,
a nulidade das cláusulas contratuais não foi declarada, conforme entendimento
do Tribunal de origem.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ac82a4c3-e4f3-4696-ae86-097bf833a63f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ac82a4c3-e4f3-4696-ae86-097bf833a63f

RECURSO ESPECIAL No 2044074 - SP (2022/0383535-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
ABUSIVOS.
PRESCRIÇÃO.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a índole abusiva
dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde nos anos de 2010 a
2012, determinando a devolução simples dos valores pagos acima dos índices
autorizados pela ANS, e acolheu a prescrição quanto aos reajustes de 2008 e
2009. O acórdão também manteve a nulidade parcial da cláusula que permitia
a rescisão unilateral imotivada do contrato.
2. A recorrente alegou violação a dispositivos do Código de Processo Civil,
Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.656/98 e Código Civil, sustentando
omissão no acórdão recorrido, aplicação equivocada do Tema 610 do STJ, e
manutenção de cláusulas contratuais abusivas.
3. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo apreciado de forma
fundamentada as questões levantadas nos embargos de declaração, ainda que
de forma diversa da pretendida pela recorrente. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando
o Tribunal de origem decide integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação.
4. A índole abusiva dos reajustes por sinistralidade foi reconhecida em razão
da ausência de comprovação dos custos médico-hospitalares, determinando-se
a devolução dos valores pagos acima dos índices autorizados pela ANS.
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

Contudo, a nulidade das cláusulas contratuais não foi declarada, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA, interposto
com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 556-564):

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Novo julgamento com adequação a
entendimento em Recurso Repetitivo. Prazo prescricional trienal atingiu os
reajustes dos anos de 2008 (outubro) e 2009 (abril e outubro). REsp n°
1360969/RS e 1361182/RS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA
QUANTO AOS ANOS DE 2008 e 2009.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Plano coletivo com
cinco beneficiários , membros da mesma família, atuando no ramo do
comércio alimentício. Sentença de parcial provimento, a qual reconheceu a
abusividade da cláusula prevendo a rescisão unilateral imotivada por parte da
operadora . Irresignação do autor . Pleito de reconhecimento da natureza
familiar do plano, da abusividade dos reajustes, com a devolução dos planos
pagos a maior. Acolhimento. Reconhecimento da natureza familiar do plano.
Precedentes . Reajustes dos anos de 2010, 2011 e 2012, realizados sem o
oferecimento ao consumidor da comprovação do aumento . Precedentes desta
E . Cimara. Devolução simples devida . Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
575-579).
Extrai-se dos autos que, na origem, Maknia Alimentos Finos Ltda ajuizou ação
cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais contra Bradesco Saúde S
/A. A autora alegou que, embora o contrato firmado fosse de plano de saúde empresarial, os
beneficiários eram cinco membros da mesma família, o que caracterizaria um plano de natureza
familiar. Sustentou que os reajustes aplicados pela ré, especialmente os por sinistralidade, foram
abusivos e não seguiram os índices autorizados pela ANS, resultando em cobranças indevidas.
Requereu a nulidade das cláusulas que permitiam tais reajustes e a rescisão unilateral imotivada,
além da devolução dos valores pagos a maior.
A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
Rejeitou a alegação de que o contrato possuía natureza familiar, reconhecendo sua natureza
empresarial e validando os reajustes pactuados, inclusive os por sinistralidade. Contudo,
declarou a nulidade parcial da cláusula que permitia a rescisão unilateral imotivada pela
operadora, assegurando à autora o mesmo direito de resilição unilateral, com aviso prévio de 30
dias. Determinou, ainda, que a autora arcasse com as custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 344-349).
No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou
parcialmente a sentença. Reconheceu a natureza familiar do plano de saúde, considerando
abusivos os reajustes aplicados pela operadora nos anos de 2010 a 2012, por ausência de
comprovação dos custos médico-hospitalares, determinando a devolução simples dos valores
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

pagos a maior, acima dos índices autorizados pela ANS. Contudo, acolheu a prescrição quanto
aos reajustes de 2008 e 2009, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo. Manteve a
nulidade da cláusula de rescisão unilateral imotivada, conforme decidido na sentença de 1o grau
(e-STJ, fls. 558-564).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 582-601), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, III, do CPC, pois o acórdão recorrido teria incorrido em
omissão ao não enfrentar adequadamente as questões levantadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à interpretação do Tema 610 e à nulidade das cláusulas contratuais
questionadas, o que comprometeria a fundamentação da decisão;
(ii) Tema 610 do STJ, pois o acórdão recorrido teria aplicado de forma equivocada a
tese firmada em recurso repetitivo, ao estender a prescrição trienal à pretensão declaratória de
abusividade dos reajustes contratuais, quando esta, segundo o recorrente, não estaria sujeita à
prescrição enquanto o contrato estivesse vigente;
(iii) art. 13, II, da Lei 9.656/98, pois o acórdão recorrido teria contrariado a norma ao
permitir a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem motivação
idônea e com aviso prévio de apenas 30 dias, em desacordo com a exigência legal de motivação
e notificação prévia de 60 dias;
(iv) arts. 927, III, do CPC; 6o, III; 39, V; 51, IV e X; e 54, §4o, do Código de Defesa
do Consumidor, pois teria havido omissão do acórdão recorrido ao não declarar a nulidade da
cláusula contratual que permitiria reajustes por sinistralidade, mesmo diante da ausência de
comprovação de cálculos atuariais que justificassem os aumentos, o que seria incompatível com
os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e proteção ao consumidor;
(v) arts. 421, 422 e 757 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria permitido a
manutenção de cláusula contratual que autorizaria a rescisão unilateral imotivada do contrato, o
que violaria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ao desconsiderar a
vulnerabilidade do consumidor e a finalidade do contrato de assistência médica.
Apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 715-726).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fls. 556-564):

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Novo julgamento com adequação a
entendimento em Recurso Repetitivo. Prazo prescricional trienal atingiu os
reajustes dos anos de 2008 (outubro) e 2009 (abril e outubro). REsp n°
1360969/RS e 1361182/RS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA
QUANTO AOS ANOS DE 2008 e 2009.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Plano coletivo com
cinco beneficiários , membros da mesma família , atuando no ramo do
comércio alimentício. Sentença de parcial provimento, a qual reconheceu a
abusividade da cláusula prevendo a rescisão unilateral imotivada por parte da
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

operadora . Irresignação do autor . Pleito de reconhecimento da natureza
familiar do plano, da abusividade dos reajustes, com a devolução dos planos
pagos a maior. Acolhimento. Reconhecimento da natureza familiar do plano.
Precedentes . Reajustes dos anos de 2010, 2011 e 2012, realizados sem o
oferecimento ao consumidor da comprovação do aumento . Precedentes desta
E. Cimara. Devolução simples devida. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO

A recorrente aponta violação aos arts. 1.022, II, e 489, III, do CPC, pois o acórdão
recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente as questões levantadas nos
embargos de declaração, especialmente quanto à interpretação do Tema 610 e à nulidade das
cláusulas contratuais questionadas, o que comprometeria a fundamentação da decisão. Referiu
inobservância do Tema 610 do STJ, pois o acórdão recorrido teria aplicado de forma equivocada
a tese firmada em recurso repetitivo, ao estender a prescrição trienal à pretensão declaratória de
natureza abusiva dos reajustes contratuais, quando esta, segundo o recorrente, não estaria sujeita
à prescrição enquanto o contrato estivesse vigente.
Em relação à ofensa ao art. 489, III, e art. 1.022, II, do CPC, é firme a jurisprudência
do STJ no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os
pontos supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Na espécie, a agravante suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas,
sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria
então decidida em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração,
devendo o especial, no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições
da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
ANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTE
OCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA SOBRE
O
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
O
FATURAMENTO. NÃO INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
AGRAVANTE.
ENTENDIMENTO
DE
FORMA
DIVERSA
DO
TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
.
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

sentença de mérito" (AgInt no AREsp 2.286.331/SP, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
30/10/2023
de
).
6/11/2023
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
, DJe de
18/4/2024
), a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o faturamento
9/5/2024
não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a depender do
caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em elementos de prova, e
que o percentual não inviabilize a atividade empresarial.
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento em
20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da falta de
êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a ocorrência de
manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado esvaziamento
de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito perseguido, bem
como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao patrimônio e às
movimentações financeiras das empresas do grupo, sobretudo pelos vultosos
dividendos pagos ao sócio e o empreendimento imobiliário encabeçado pelo
grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os argumentos
atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à possibilidade de
esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido inviabilizaria o
prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2198059/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
05/6/2025
Grifo nosso

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137
/1990. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. OMISSÃO NO JULGADO
NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284 DO STF. TIPICIDADE. DOLO
DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA DELITIVA CARACTERIZADAS.
VINTE AÇÕES DELITUOSAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. ATENUANTES. SÚMULA N. 231 DO STJ. CONTINUIDADE
DELITIVA ENTRE DOIS PERÍODOS DE CONDUTAS. NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
TEMPORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A título de omissão no julgado, a defesa pretendeu o rejulgamento da
matéria então decidida em seu desfavor, posto que houve impugnação aos
fundamentos explicitados pelo acórdão, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração. Dessa forma, o recurso especial, nesse ponto, é
considerado deficiente e atrai a incidência das disposições da Súmula n. 284
do STF.
[...]
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.787.336/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
11/2/2025
21/2/2025

Ademais, não cabe recurso especial para analisar ofensa/violação a atos normativos
secundários, súmula, princípios ou teses fixadas em julgamentos de recursos repetitivos. Vale
dizer, inapropriada a via do recurso especial para análise em si de violação à tese fixada no Tema
610 do STJ.
Afirmou a parte recorrente violação ao art. art. 13, II, da Lei 9.656/98, pois o acórdão
recorrido teria contrariado a norma ao permitir a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde coletivo empresarial sem motivação idônea e com aviso prévio de apenas 30 dias, em
desacordo com a exigência legal de motivação e notificação prévia de 60 dias.
Entretanto, destaca-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor acerca do
referido dispositivo. Ademais, constata-se que não foram opostos embargos de declaração com o
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

intuito de provocar o Juízo
a se manifestar sobre o tema. Verifica-se que tanto nos
a quo
embargos de declaração opostos às fls. 412/415 quanto nos embargos de declaração opostos às
fls. 556-564 a parte recorrente não tratou do dispositivo legal referido, fazendo-o apenas agora,
em sede recursal.
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o óbice da
Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
POSTAGENS
OFENSIVAS.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 837 DO STF. DISTINÇÃO FÁTICA.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS SOBRE O MESMO
TEMA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. ANIMUS DIFAMANDI. REEXAME.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não autoriza a suspensão de julgamento de recurso especial que não tem
identidade fática com aquela tratada em recurso extraordinário em que foi
reconhecida a repercussão geral da matéria, in casu, por meio da afetação do
Tema n. 837, no RE n. 662.055/SP. Precedente.
2. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
.
das Súmulas n. 282 e 356 do STF
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. A incidência de referido óbice quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional obsta igualmente o
conhecimento do apelo extremo pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
5 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.182.270/RS, relator Ministro
,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
15/5/2023
17/5/2023
original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AFASTAMENTO
DAS
PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 525, § 1°, V, do CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será
excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida
em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a análise de tese
no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem,
.
sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição
de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à
dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo
Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.181.711/RJ, relator Ministro
,
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
17/4/2023
19/4/2023
original).

A recorrente alegou violação aos arts. 927, III, do CPC, 6o, III, 39, V, 51, IV, e X, e
54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido omissão do acórdão recorrido ao
não declarar a nulidade da cláusula contratual que permitiria reajustes por sinistralidade, mesmo
diante da ausência de comprovação de cálculos atuariais que justificassem os aumentos, o que
seria incompatível com os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e proteção ao consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim decidiu sobre a
questão (fls. 403-409):

Esta Egrégia 7a Câmara de Direito Privado possui entendimento no sentido de
que os reajustes por sinistralidade e em função dos custos médico-hospitalares
deverão ser devidamente comprovados, com a apresentação de planilhas de
custos ao consumidor, o que não ocorreu na espécie.
Na ausência do referido procedimento, os reajustes serão considerados
abusivos, com determinação de devolução dos valores pagos a maior, ou seja,
acima dos índices autorizados pela ANS por se tratar de carga de onerosidade
direcionada unicamente ao aderente.
(...)
Nesses termos, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para reconhecer a
abusividade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde e
determinar a restituição simples dos valores pagos acima dos índices
autorizados pela ANS, mantendo-se no mais, o determinado na r. sentença de
primeiro grau.

Em embargos de declaração (fls. 412/415) a recorrente referiu que pleiteou a
declaração de abusividade dos reajustes com base na sinistralidade, mas também pleiteou a
nulidade das referidas cláusulas contratuais que autorizam a aplicação dos referidos reajustes.
Por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração, a Corte de origem bem fundamentou sua
decisão, nos seguintes termos (fls 428-431):

Com efeito, o v. acórdão reconheceu a abusividade dos reajustes em razão da
ausência de comprovação dos custos e não a nulidade das cláusulas
contratuais.
Não bastasse, ao determinar a devolução dos valores pagos a maior - acima
dos índices autorizados pela ANS - o v. acórdão reconheceu a aplicação dos
referidos índices nos meses reajustados pelo plano.”

Como se verifica, o Tribunal de origem deixou cristalino que o reconhecimento da
abusividade dos reajustes se deu em razão da ausência de comprovação dos custos e não a
nulidade de cláusulas contratuais. Ainda, houve a determinação da devolução de valores pagos a
maior, acima dos índices autorizados pela ANS, justamente porque a recorrida não apresentou a
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

comprovação dos custos, sendo necessário então estabelecer um parâmetro para os meses em
que reajustado o plano sem a necessária comprovação de custos.
Do mesmo modo, ao decidir sobre a ocorrência da prescrição no caso, o Tribunal de
origem assim se manifestou (fls. 556-564):

Sendo assim, a preliminar de prescrição presente nas contrarrazões (fls. 377)
deverá ser acolhida apenas quanto aos reajustes dos anos de 2008 (mês de
outubro) e 2009 (abril e outubro).
Isto porque , a apelante não se conformou com os reajustes iniciados em
outubro de 2008 (fls. 04), momento em que a operadora havia aplicado os
reajustes abusivos.
Como o entendimento sobre o prazo prescricional para o caso dos autos restou
sedimentado para o período de três anos e a ação foi proposta somente em
, operou-se a prescrição para os reajustes dos anos de 2008
22/11/2012
(outubro) e 2009 (abril e outubro).
No tocante aos demais reajustes - referentes aos anos de 2010 a 2012 - deve
prevalecer o entendimento fixado no v. acórdão de fls. 3931397, o qual
considerou os aumentos abusivos em virtude da ausência de comprovação dos
custos médico-hospitalares, devendo haver a devolução dos valores pagos a
maior, acima dos índices autorizados pela ANS.
Nesses termos, pelo meu voto, acolho a preliminar presente nas contrarrazões
de prescrição da ação no tocante apenas aos anos de 2008 e 2009 e dou
provimento ao recurso para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados
pela operadora do plano de saúde nos anos de 2010 a 2012, determinando a
restituição simples dos valores pagos acima dos índices autorizados pela
ANS, mantendo-se, no mais, o determinado na r. sentença de primeiro grau.

Veja que não há reparos a fazer na decisão da Corte de origem, visto que entendeu
haver prescrição quanto aos reajustes dos anos de 2008 (mês de outubro) e 2009 (abril e
outubro), e não quanto aos reajustes relativos aos anos de 2010 a 2012. E em relação a estes, o
Tribunal de origem deixou novamente expresso que considerou os aumentos abusivos em
virtude da ausência de comprovação dos custos médico-hospitalares, determinando assim a
devolução dos valores pagos a maior, acima dos índices autorizados pela ANS.
Por fim, descabe incursão para análise das cláusulas contratuais referidas pela
recorrente a fim de se chegar a interpretação distinta da adotada pelo tribunal de origem,
considerando que a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
(Súmula 5 do STJ). Do mesmo modo, a pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial (Súmula 7).
Por fim, a recorrente referiu ofensa aos arts. 421, 422 e 757 do Código Civil, pois o
acórdão recorrido teria permitido a manutenção de cláusula contratual que autorizaria a rescisão
unilateral imotivada do contrato, o que violaria os princípios da função social do contrato e da
boa-fé objetiva, ao desconsiderar a vulnerabilidade do consumidor e a finalidade do contrato de
assistência médica.
Do exame dos autos, constata-se que a sentença de fls. 344-349 julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a nulidade, em parte, da cláusula 9.1 do contrato firmado
entre as partes (fl. 98), assegurando à autora o mesmo direito de resilição unilateral da apólice,
observado, quanto a ambas as partes, o prazo mínimo de 30 dias de aviso prévio por escrito.
Por meio do acórdão de fls. 403-409, o TJSP deu provimento ao recurso de apelação
da ora recorrente para reconhecer a índole abusiva dos reajustes aplicados pela operadora do
plano de saúde e determinar a restituição simples dos valores pagos acima dos índices
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

autorizados pela ANS,
. E
mantendo-se no mais, o determinado na r. sentença de primeiro grau
em sede de embargos, a ora recorrente somente requereu manifestação fosse sanada e suprida
omissão e contradição para que fossem "

(...) declaradas nulas as cláusulas contratuais que
autorizam os reajustes por sinistralidade e em decorrência da variação dos custos médicos e
hospitalares, bem como para declarar expressamente que serão aplicados somente os reajustes
". Vale dizer, nada tratou
anuais divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares
do ponto que agora quer ver discutido em sede de recurso especial. Desse modo, não houve
abordagem do tema pela Corte local no acórdão de fls. 428-431.
Em razão da superveniência da tese constante do Tema 610 do STJ, houve reexame
pontual pela Corte local apenas para que esta se posicionasse sobre a ocorrência de prescrição de
pretensão condenatória no caso, o que efetivamente fez. Somente agora, em sede de embargos de
declaração, a parte recorrente tenta provocar rediscussão do quanto já decidido acerca da
cláusula 9.1 do contrato, e contra a qual não manifestou insurgência anteriormente.
Ademais, como referido, descabe incursão para análise das cláusulas contratuais
referidas pela recorrente a fim de se chegar a interpretação distinta da adotada pelo Tribunal de
origem, considerando que a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial (Súmula 5 do STJ). Do mesmo modo, a pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial (Súmula 7).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 7c3fd186-a01f-4ff1-8273-9c777f313d73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.044.074 / SP
Número Registro: 2022/0383535-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00660161020128260100 0066016102012826010050000 0066016102012826010050001 20160000711092
20170000419790
20190001056896
2219201200660161020128260100
660161020128260100
66016102012826010050000 66016102012826010050001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA51585828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: 82a8ce48-6783-4485-9bdb-0f00c0d26554

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: 82a8ce48-6783-4485-9bdb-0f00c0d26554